Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734476-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Olmir Lanius D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0712478-83.2021.8.07.0004. Vale o registro de que houve a determinação de intimação do agravado no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 40395400). No entanto a tentativa de intimação foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 41023165. Ademais, a recorrente alega não ter outras informações a respeito da localização do recorrido. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação pessoal de Olmir Lanius, por meio da expedição de mandado. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator